Tribunal: TJPA
Processo: 0009206-76.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009206-76.2016.8.14.0401

APELANTE: CELINE BIANCA PINHEIRO FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00092067620168140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: CELINE BIANCA PINHEIRO FARIAS (DEFENSOR PÚBLICO: ANTÔNIO QUARESMA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA – PENA MANTIDA EM RAZÃO DA PROIBIÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS – AUSÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO.

A palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo depoimento dos policiais que realizaram a prisão da acusada. Nos crimes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como verificado na espécie. Pretensão absolutória afastada. Inexistência de recurso da acusação. Pena final fixada pelo MM. Juízo em 5 anos, 10 meses de reclusão e pagamento de 49 dias multa. Diante da proibição à
reformatio in pejus
, mantenho a pena definitiva no patamar fixado pelo MM. Juízo
a quo
, ou seja, 5 anos e 10 meses de reclusão e 47 dias multa. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00092067620168140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: CELINE BIANCA PINHEIRO FARIAS (DEFENSOR PÚBLICO: ANTÔNIO QUARESMA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por CELINE BIANCA PINHEIRO FARIAS, irresignada com os termos da resp. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca da capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II do CP, fixando-lhe a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e pagamento de 49 dias multa.

Narra a inicial acusatória que: “
No dia 19/04/2016, por volta das 17h30min, trafegava pela Avenida Almirante Barroso um transporte alternativo da linha Icoaraci-Castanheira, que transportava passageiros, dentre os quais estavam as vítimas. Próximo ao hospital Porto Dias subiram três homens e uma mulher no referido transporte, e chegando à Avenida Tavares Bastos anunciaram o assalto. Um dos meliantes encostava e apontava uma arma de fogo no rosto do motorista do transporte enquanto os demais indivíduos, inclusive a denunciada, recolhiam os pertences dos passageiros. Na Rodovia Augusto Montenegro, os meliantes obrigaram o motorista a entrar na rua que fica ao lado da Escola Madre Celeste, atitude que chamou a atenção de policiais militares que faziam a ronda pela localidade. Ao parar o veículo, o indivíduo com a arma de fogo se evadiu rapidamente do local, seguido pelos seus comparsas, porém os policiais conseguiram prender a denunciada, mas sem nenhum pertence das vítimas, mas segundo testemunhas era esta quem recolhia os pertences das vítimas. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 13 setembro de 2016, ID-7807704.

Aponta a Apelante a negativa de autoria, alegando que somente a vítima presenciou o crime, não tendo comparecido em juízo. Aduz que os policiais não presenciaram o delito, realizando tão somente a abordagem e prisão da acusada. Alega ainda que inexistem provas de que cometeu o crime em comento, existindo comprovação de sua existência e da devolução da res furtiva. Informa que os depoimentos foram obtidos apenas em sede policial não submetidos ao contraditório e ampla defesa. Requer sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Alternativamente, requer a incidência da atenuante da menoridade por ser menor de 21 anos na data dos fatos; a incidência das circunstâncias favoráveis do art. 59 do CP; a fixação do regime inicialmente aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7807714.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 29/06/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00092067620168140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: CELINE BIANCA PINHEIRO FARIAS (DEFENSOR PÚBLICO: ANTÔNIO QUARESMA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por CELINE BIANCA PINHEIRO FARIAS em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca da capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II do CP, fixando-lhe a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e pagamento de 49 dias multa.

Aponta a Apelante a negativa de autoria, alegando que somente a vítima presenciou o crime, não tendo comparecido em juízo. Aduz que os policiais não presenciaram o delito, realizando tão somente a abordagem e prisão da acusada. Alega ainda que inexistem provas de que cometeu o crime em comento, existindo comprovação de sua existência e da devolução da res furtiva. Informa que os depoimentos foram obtidos apenas em sede policial não submetidos ao contraditório e ampla defesa. Requer sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Alternativamente, requer a incidência da atenuante da menoridade por ser menor de 21 anos na data dos fatos; a incidência das circunstâncias favoráveis do art. 59 do CP; a fixação do regime inicialmente aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

A materialidade e autoria do delito se comprovam diante dos depoimentos colhidos em juízo.

A testemunha vítima ALESSANDRA MARA RESI SILVA afirmou que: (...) estava na van e os suspeitos já estavam lá; que os acusados disseram que era um assalto e levaram seu celular; que reconhece a acusada presente na audiência; que viu a acusada recolher os objetos subtraídos; que nunca tinha visto eles; que só um deles estava armado; (...).”

A vítima JOSIMARA FERREIRA DA SILVA disse que:
“(...) que pegou uma van em frente ao Porto Dias e quando chegou no retorno da Almirante Barroso anunciaram o assalto; que os acusados desceram levando os pertences de todo mundo; que eram três homens e uma mulher; que reconhece a ré presente à audiência; que não recuperou o celular; que a população pegou a mulher; que os outros fugiram.”

A testemunha CLÉCIO SILVA DO NASCIMENTO, policial militar, afirmou que:
“(...) que estava fazendo ronda e chegaram ao local e a acusada já havia sido detida pelos populares; que os demais haviam fugido; que nada lhe foi entregue; que não a conhecia; que não sabe se estavam armados.”

A acusada afirmou que:
“(...) usa do direito de permanecer em silêncio.”

A palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo depoimento dos policiais que realizaram a prisão da acusada, como
in casu
.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 2.
Em se tratando de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, eis que normalmente são praticados às ocultas, mormente quando em consonância com o conjunto probatório colacionado aos autos, sendo prova apta a embasar o édito condenatório, mesmo diante da palavra divergente do réu.
(...) (TJAC - Relator: Pedro Ranzi; Número do Processo:0010432-62.2009.8.01.0001; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 21/09/2017; Data de registro: 25/09/2017) (DESTAQUEI)

Como se pode ver, as vítimas, além de terem reconhecido a acusada como autora do crime, narraram com segurança que ela estava acompanhada de mais três homens e que um deles estava armado. Não se pode olvidar que nos crimes contra o patrimônio o reconhecimento feito pelo ofendido mostra-se de suma importância para o deslinde do caso, sobretudo, porque, os delitos desta natureza raramente são cometidos na presença de outras pessoas. Assim, nos crimes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como verificado na espécie.

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 39 dias multa, diante da presença de uma circunstância valorada negativamente: as consequências do delito, a qual mantenho diante da adequada fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo
: “os bens roubados não foram recuperados e devolvidos às vítimas”. Logo, mantenho a pena base conforme fixada pelo Juízo.

Presente a atenuante da menoridade da ré, pelo que reduzo a pena em 6 meses e 9 dias multa, restando 4 anos de reclusão e 30 dias multa, atento ao disposto na súmula 231 do STJ. Ausentes agravantes e causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento prevista no § 2º, I e II, do art. 157, do CP, pelo que mantenho a elevação da pena em 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão e 40 dias multa.

Em razão do concurso formal de crimes, mantenho a exasperação da pena em 1/6, nos termos do art. 70 do CP, restando 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 47 dias multa.

Não obstante a pena correta ser de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 47 dias multa, não houve recurso da acusação, tendo o MM. Juízo fixado a pena definitiva em 5 anos, 10 meses de reclusão e pagamento de 49 dias multa. Sendo assim, diante da proibição à
reformatio in pejus
, mantenho a pena definitiva no patamar fixado pelo MM. Juízo
a quo
, ou seja, 5 anos e 10 meses de reclusão e 47 dias multa.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11/08/2022